Tribunal: TJDFT
Processo: 0716279-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716279-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: YASMIM LORRANA DA NOBREGA SILVA REU: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. A agravante informa, ao ID 62557765, suposto descumprimento da liminar deferida por esta relatoria (ID 58406955). Diz que foi aprovada e classificada no concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, consoante homologação do resultado final do certame. Afirma que não foi observada, no cumprimento da liminar, a convocação para o curso de formação, muito embora a recorrente encontre-se em classificação alcançada na convocação (Edital no 184 DGP/PMDF). Aduz que “Surpresa com a ausência de seu nome na lista de convocação, a candidata entrou em contato com a AOCP (documento anexo), que informou que os responsáveis pela elaboração da lista são os servidores da PMDF. Assim, em diligência presencial junto à instituição PMDF, a candidata tomou conhecimento que os candidatos subjudice convocados para matrícula no curso de formação foram aqueles cujas liminares previam expressamente os seguintes termos: “inclusive a matrícula no Curso de Formação Policial - CFP, nomeação e posse”, a exemplo, segue trecho da liminar de candidata que foi convocada para entrega dos documentos e matrícula: “permitindo-a prosseguir no certame, incluindo eventual matrícula no curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal e a sua manutenção no certame até o julgamento final, sem nenhum tratamento diferenciado em relação aos demais.”. A candidata solicitou que a informação fosse formalizada, no entanto, foi orientada a protocolar o pedido de formalização e aguardar a resposta – comprovante de protocolo anexo.” Ao final pugna por determinação desta Relatoria para fazer cumprir a liminar. É breve relatório. Decido. Deflui-se dos autos que o pedido liminar foi deferido por esta Relatoria, cujo dispositivo restou assim vazado (ID 58406955): “(...) Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para assegurar a participação da agravante nas demais fases do concurso, na condição de subjudice, assim como a reserva de vaga, caso seja ao final aprovada em todas as fases previstas no edital, de acordo com a sua classificação, isso até o julgamento do mérito do presente recurso. Confiro a esta decisão força de mandado.” Confere-se que a recorrente, YASMIM LORRANA DA NOBREGA SILVA, não está na lista de convocação para o curso de formação (ID 62557767), muito embora apareça aprovada e classificada no certame na posição de 231o (ID 62557766). Neste contexto, ainda que em sede de cognição sumária, infere-se a necessidade da injunção para conferir efetividade a decisão judicial, no sentido de determinar aos agravados incluir a agravante no curso de formação, observada a classificação e na condição de subjudice, até o julgamento do mérito do presente recurso. Isso posto, determino aos agravados que, observada a classificação da agravante, lhe assegurem a participação no curso de formação, como previsto no Edital no 184 DGP/PMDF, de 05 de agosto de 2024. Expeça-se ofício. Fixo prazo de cumprimento de 5 (cinco) dias corridos. Por fim, verifica-se que já foram apresentadas contrarrazões, bem como manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Realizada a expedição ora determinada, voltem os autos conclusos para relatório e encaminhamento à Sessão de Julgamento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator